Tribunal: STF
Processo: RE 417824
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - SALDO - REPOSIÇÃO DO PODER
AQUISITIVO - JUNHO E JULHO DE 1990 E MARÇO DE 1991. Estando o
acórdão proferido pela Corte de origem alicerçado em interpretação
de normas estritamente legais, no que versam sobre inflação e
índices de reajuste, descabe agasalhar o pleito de exame da
controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal